Tribunal: TJBA
Processo: 8025037-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025037-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HERMANA CECILIA OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): LIZIANE PINTO CORREIA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR SUBSTITUTO – UNEB. EDITAL Nº 109/2023. PROVA DE TÍTULOS. ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENTREGA PRESENCIAL, SEM VEDAÇÃO EXPRESSA AO MEIO POSTAL. CANDIDATA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. ENVIO TEMPESTIVO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS EDITALÍCIAS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, BOA-FÉ E EFICIÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DE TÍTULOS DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025037-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HERMANA CECILIA OLIVEIRA FERREIRA e como agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.